Tribunal: TJES
Processo: 5013599-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013599-48.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: VANESSA CARLA KLABUND
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão monocrática que, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

2)
A decisão de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação indenizatória referente a supostos saques indevidos do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial é recorrível via agravo de instrumento, sob a ótica da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Código de Processo Civil estabeleceu rol de taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988. A mitigação é admitida apenas em situações de urgência, quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5)
O indeferimento de prova pericial não consta no rol do art. 1.015 do CPC e, no caso concreto, não configura urgência ou risco de perecimento de direito, uma vez que a matéria pode ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, sem preclusão, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC.

6)
A decisão monocrática pautada no inciso III do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, e a interposição do agravo interno permite a ampla apreciação da matéria pelo órgão colegiado, suprindo eventual vício.

7)
Inaplicabilidade da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante a ausência de caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O indeferimento de produção de prova pericial não desafia agravo de instrumento, por não constar no rol do art. 1.015 do CPC, nem tampouco se enquadra na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), quando ausente a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, inciso III do art. 932, § 1º do art. 1.009, art. 1.015 e § 4º do art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520 (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, haja vista ausência de previsão legal no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e a inexistência de urgência que justificasse a mitigação da taxatividade nos moldes do Tema 988 do STJ.

Inicialmente, impende registrar que o Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do
agravo de instrumento
, elencando-as de forma taxativa no artigo 1.015.

A decisão interlocutória que indefere produção de prova não consta no referido rol legal, o que, em regra, impõe o não conhecimento do recurso.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse contexto, a urgência apta a ensejar a mitigação da taxatividade não se confunde com o mero interesse da parte em ver a questão decidida de imediato ou com a eventual anulação de atos processuais futuros.

A situação vertente, referente ao indeferimento de prova pericial contábil em ação indenizatória por supostos saques indevidos de PASEP, não revela risco de perecimento de direito ou inutilidade do provimento final se a matéria for analisada apenas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme assegura o parágrafo 1º do artigo 1.009 do CPC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova pericial não desafia
agravo de instrumento
, salvo em situações excepcionalíssimas de risco de perda da prova, o que não se vislumbra na hipótese.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo permitida a mitigação apenas em situações de urgência, quando demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. A decisão que trata da produção de provas, incluindo o deferimento de perícia e o indeferimento de produção de prova oral, não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco foi demonstrada urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que decisões sobre instrução probatória, em regra, não comportam agravo de instrumento, salvo em casos de urgência devidamente comprovada, o que não se verifica na hipótese dos autos. A ausência de cabimento do agravo de instrumento implica que a decisão sobre a produção de provas poderá ser objeto de impugnação em preliminar no recurso de apelação ou em contrarrazões, não acarretando preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses de urgência devidamente comprovada. Decisões interlocutórias que tratam da produção de provas, em regra, não comportam agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência que evidencie a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.
Vitória, 31 de março de 2025. RELATORA

(Data: 23/Apr/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5016036-96.2024.8.08.0000 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Provas em geral)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, ainda que mitigado, e não prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 988, admitiu a interposição de agravo de instrumento apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. A matéria relativa à produção da prova pode ser arguida e analisada em sede de apelação, não restando configurado risco de inutilidade do julgamento futuro. 6. O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para aferir sua pertinência e necessidade, sendo lícito o indeferimento da produção probatória quando considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia. 7. A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida, pois alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O indeferimento de produção de prova pericial não enseja a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese fixada no Tema 988 do STJ não se aplica a decisões que indeferem provas, pois a matéria pode ser discutida em sede de apelação sem prejuízo para a parte. 3. O juiz, na condição de destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória que considerar desnecessária, desde que o faça de forma fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

(Data: 09/Apr/2025 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005897-85.2024.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Provas em geral)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento não cabe contra decisão que indefere a produção de prova pericial, pois essa matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e a aplicação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência, o que não foi demonstrado no caso. O cerceamento de defesa poderá ser arguido em eventual apelação. [...] DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
O agravo de instrumento não é cabível para discutir decisão que indefere a produção de prova pericial, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e a tese da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência.
[...]

(Data: 28/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005535-83.2024.8.08.0000 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Posse)

Outrossim, não prospera a alegação de violação ao princípio da colegialidade, porquanto o inciso III do artigo 932 do CPC confere poderes ao relator para não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nada obstante, o manejo do
agravo interno
supre eventual vício da decisão singular, permitindo que a matéria seja levada ao crivo do órgão colegiado.

No que tange ao mérito da prova, embora não seja objeto desta via recursal restrita à admissibilidade, o juízo de origem, destinatário da prova, reputou desnecessária a perícia contábil dada a natureza da demanda (indenização por saque indevido/fraude) e a suficiência da prova documental, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC.

Por fim, quanto à aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC, deixo de aplicá-la por entender que a interposição do recurso, embora desprovida de êxito, não se revestiu de nítido caráter protelatório ou de má-fé processual a justificar a sanção neste momento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Primeira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013599-48.2025.8.08.0000

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: VANESSA CARLA KLABUND

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor

examinar a matéria alusiva ao julgamento de mérito do presente Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 16234518) proferida pelo
Eminente Desembargador Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente, contra a
DECISÃO
de id.
68426626, dos autos originários,

exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
VANESSA CARLA KLABUND
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
indeferiu o pedido de prova pericial contábil.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, concluiu pelo desprovimento do
Recurso de Agravo Interno,
mantendo o
decisum
monocrático que não conheceu do
Agravo de Instrumento,
haja vista que
“a situação vertente, referente ao indeferimento de prova pericial contábil em ação indenizatória por supostos saques indevidos de PASEP, não revela risco de perecimento de direito ou inutilidade do provimento final se a matéria for analisada apenas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme assegura o parágrafo 1º do artigo 1.009 do CPC”,
tendo sido acompanhado pelo
Eminente Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

Historicamente, cuidam os autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
VANESSA CARLA KLABUND,
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
por meio da qual narra a Autora/Recorrida que
“ao tentar efetuar o saque de conta individual referente ao PASEP, na data de 06/11/2020, junto ao Banco do Brasil, foi surpreendida com a inexistência de valores. Ato contínuo recebeu a informação do funcionário do Requerido de que o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), referente à parcela 01/2019, não se encontrava mais disponível para saque, uma vez que já havia sido sacado o valor”.

Nessa oportunidade, afirma que
“ao ser consultado pelo funcionário do Requerido a respeito da autorização do saque, obteve os dados impressos por este, conforme se verifica no documento em anexo, de que o valor foi sacado no caixa, no dia 01/10/2020, Dependência 4442 – Itaipava/ES, Terminal/lote: 15151, Sequencial autenticação: 65, tendo sido responsável pelo pagamento o servidor Juldimar Maria Polonini Moreli. Ocorre que a Requerente nunca esteve em Itaipava/ES tampouco conhece tal localidade, tendo sido ceifada de acessar o abono/PASEP por falha exclusiva do Requerido”.

Com efeito, em análise aos autos originários, verifica-se que, após a
Decisão Saneadora,
o
BANCO DO BRASIL S/A
pleitou a produção de
“prova pericial contábil, eis que se tratam de cálculos complexos com análise de documentos e lançamentos que remontam há mais de 30 anos”.
Contudo, o pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob o fundamento de que
“não há qualquer complexidade de cálculos, sendo o pedido principal da autora a indenização por danos materiais e morais, em razão de suposto saque indevido de seu PASEP referente ao ano de 2019”.

Irresignado, o Banco Recorrente interpôs
Agravo de Instrumento,
sustentando
“a invalidade do demonstrativo contábil acostado pela agravada. Afinal, se trata de prova unilateral. Dessa forma, se torna imprescindível a produção de prova pericial contábil, com a indicação de assistentes técnicos e quesitos”
.

Argumenta, nesse contexto, que
“a realização de prova pericial é imprescindível para o deslinde da ação considerando que os cálculos elaborados pela parte Autora, ao alvedrio do contraditório, utilizou índices não previstos nas diretrizes determinadas pelo Ministério da Economia, alcançando a cifra de R$ 53.171,33”.

Sobre o tema, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp 1696396/MT (Tema 988)
, fixou tese vinculante no sentido de que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, tem taxatividade mitigada, de modo que se admite a interposição do Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão no recurso de apelação,
verbo ad verbum:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1-
O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2-
Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.

3-
A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4-
A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5-
A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

7-
Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8-
Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9-
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(
STJ
, REsp nº 1696396 / MT; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; Julgado em: 05/12/2018, DJe: 19/12/2018).

In casu
, após detida análise dos autos, alcanço conclusão idêntica à do Eminente Desembargador Relator, uma vez que a matéria controvertida na presente demanda não diz respeito à cobrança de atualização monetária de valores depositados em conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, como leva a crer o Recorrente em sua fundamentação, mas de suposta fraude no saque do valor disponível na Conta PASEP da Recorrida, haja vista que alega não ter realizado o resgate da quantia disponibilizada a título de PASEP.

Em assim sendo, não há que se falar que
“os cálculos elaborados pela parte Autora, ao alvedrio do contraditório, utilizou índices não previstos nas diretrizes determinadas pelo Ministério da Economia, alcançando a cifra de R$ 53.171,33”,
mesmo porque não houve elaboração de cálculos pela Recorrida, nem mesmo na monta de cinquenta e três mil reais, mas sim alegação de saque indevido do saldo de sua Conta PASEP, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Nesse sentido,
tratando-se de indeferimento de produção de prova pericial em demanda indenizatória de saque indevido em Conta PASEP, não se vislumbra a urgência necessária para a mitigação da taxatividade, tampouco prejuízo irreparável à Parte caso a questão seja apreciada apenas posteriormente, eis que a Decisão agravada não se torna irrecorrível e a questão aqui suscitada poderá ser arguida em preliminar de Apelação ou Contrarrazões, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1.009, do Código de Processo Civil.

A propósito da matéria, já decidiu este Sodalício em casos semelhantes ao presente,
in litteris
:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA . URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento dirigido contra decisão de primeiro grau, a qual indeferiu pedido de produção de prova pericial destinada à delimitação topográfica de área objeto de servidão de passagem . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC/2015 e do Tema 988 do STJ;
e (ii) se, no caso concreto, restaria demonstrada urgência capaz de justificar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. III. Razões de decidir
3. O art . 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com interpretação mitigada em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988. 4. O indeferimento de prova pericial, por não constar do rol legal, deve ser impugnado em sede de preliminar de apelação (art . 1.009, § 1º, do CPC/2015), salvo demonstração de urgência. 5. Inexistência de urgência configurada no caso concreto, visto que eventual cerceamento de defesa pode ser adequadamente arguido em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do julgamento
. 6. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de cabimento de agravo de instrumento em casos como o presente, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 ."

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50034312120248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025).

Isto posto, acompanho na íntegra o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.